Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.
1) Não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal, quando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, os crimes imputados ao paciente são graves e têm pena abstrata superior a 4 (quatro) anos; há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta das condutas.
2) Quando as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são inadequadas ao caso, impertinente se mostra a aplicação de quaisquer delas.
3) Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, porquanto presentes os requisitos da prisão preventiva.
4) Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.